Tribunal: TJBA
Processo: 0000047-57.2015.8.05.0155
Classe: Apelação
Relator(a): LISBETE MARIA TEIXEIRA ALMEIDA C SANTOS
Órgão julgador: LISBETE MARIA TEIXEIRA ALMEIDA C SANTOS
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-07-02
Data de publicação: 2026-07-02

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n. 0000047-57.2015.8.05.0155

Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível

APELANTE: AGENCIA ESTADUAL DE REG DE SERV PUB DE ENERG,TRANSP E COMUNIC DA BAHIA

Advogado(s): RAIMUNDO BANDEIRA DE ATAIDE

APELADO: GIANCARLO SARMENTO PALES

Advogado(s):MARIZENE SANTOS GUSMAO, PAULO VITOR SILVA COELHO TOSTES MESSIAS

ACORDÃO

APELAÇÃO
CÍVEL
E REMESSA NECESSÁRIA
. DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. AÇÃO
PELO PROCEDIMENTO COMUM
.
SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA.
SUSPEITA DE TRANSPORTE IRREGULAR DE PASSAGEIROS. AUTO DE INFRAÇÃO. ATO NULO. AUSÊNCIA DE MOTIVOS DETERMINANTES. APREENSÃO. IMPOSSIBILIDADE. ANULAÇÃO DO AUTO
DE INFRAÇÃO
. PRECEDENTES DO TJBA. APELAÇÃO CONHECIDA E NÃO PROVIDA. SENTENÇA MANTIDA,
INCLUSIVE,

EM SEDE DE REMESSA NECESSÁRIA
.

I. CASO EM EXAME

Apelação Cível interposta pela AGERBA contra sentença que julgou procedente ação anulatória para desconstituir o Auto de Infração n. 41924, tornando inexigíveis as penalidades aplicadas ao autor em razão de suposto transporte irregular de passageiros.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se a apreensão de veículo e a exigência de pagamento de multa para sua liberação, em caso de transporte irregular de passageiros, encontram respaldo constitucional e legal; e (ii) estabelecer se o auto de infração lavrado pela AGERBA observou os pressupostos de validade do ato administrativo.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A competência fiscalizatória da AGERBA sobre o transporte intermunicipal de passageiros deve observar os limites constitucionais impostos pelo devido processo legal e pelo direito de propriedade.

O art. 40 da Lei Estadual n. 11.378/2009, ao prever apreensão de veículo e condicionamento de sua liberação ao pagamento de multa e despesas administrativas, extrapola os limites da medida administrativa prevista no art. 231, VIII, do CTB.

O Código de Trânsito Brasileiro autoriza apenas a remoção do veículo para regularização da infração, não admitindo apreensão por tempo indeterminado como medida coercitiva.

A retenção prolongada do veículo configura restrição indevida ao direito de propriedade e afronta o art. 5º, LIV, da Constituição Federal.

Os atos administrativos vinculam-se aos motivos indicados como seu fundamento, nos termos da teoria dos motivos determinantes, de modo que a inexistência ou inadequação jurídica dos fundamentos enseja nulidade do ato.

Os fatos descritos no auto de infração não se enquadram nas hipóteses do art. 40 da Lei Estadual n. 11.378/2009 nem do art. 231, VIII, do CTB, tornando inválida a penalidade aplicada.

A jurisprudência do STJ e deste Tribunal consolidou o entendimento de que a liberação de veículo retido por transporte irregular de passageiros não pode ser condicionada ao pagamento de multas e despesas administrativas.

A manutenção da sentença impõe a majoração dos honorários advocatícios sucumbenciais, nos termos do art. 85, §§ 1º e 11, do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Apelo não provido.

Tese de julgamento
:

A apreensão de veículo por tempo indeterminado em razão de transporte irregular de passageiros viola o devido processo legal e o direito de propriedade.

O art. 40 da Lei Estadual n. 11.378/2009, ao prever penalidades cumulativas de apreensão e condicionamento da liberação do veículo ao pagamento de multa, revela incompatibilidade com o regime jurídico estabelecido pelo CTB.

A validade do ato administrativo depende da correspondência entre os fatos apurados e os fundamentos jurídicos indicados pela Administração Pública.

A liberação de veículo retido por transporte irregular de passageiros não pode ser condicionada ao pagamento prévio de multas e despesas administrativas.

Vistos, relatados e discutidos estes autos
da
Apelação Cível n.
0000047-57.2015.8.05.0155
,
da Comarca de
Macarani
/Bahia em que figura como
a
pelante,

AGÊNCIA ESTADUAL DE REGULAÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS DE ENERGIA, TRANSPORTES E COMUNICAÇÕES DA BAHIA – AGERBA

e

a
pela
do,
GIANCARLO SARMENTO PALES
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Segunda Câmara Cível, do Tribunal de Justiça da Bahia,
à
unanimidade,

em
conhecer
do Apelo e
n
egar-
lhe
proviment
o
,
inclusive, em sede de Remessa Necessária, confirmando a sentença,
majorando os honorários advocatícios de sucumbência para
o percentual de
1
3
% (
treze
por cento) sobre o
valor da
causa
atualizad
o
,
nos termos do voto da Relatora.

Salvador, .

1/
12